Tribunal: STJ
Processo: 5017325-70.2021.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532148 - RJ
(2023/0452981-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, enquanto meio de impugnação judicial de
fundamentação vinculada, são cabíveis se presentes uma das quatro hipóteses
previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam:
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última
as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
2. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga
respeito a um necessário pronunciamento pela decisão na ordem de questões
examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de
pedido em razão de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte
embargante.
3. A reapreciação dos motivos que levaram ao insucesso do apelo se mostra
incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual insurgência contra o resultado
do julgamento ser discutida pela via recursal própria, não sendo os embargos de
declaração o instrumento processual adequado para a correção de possível error in
ou de vícios externos à decisão impugnada.
judicando
4. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56962550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:51
Código de Controle do Documento: 121790bc-c4e1-4f48-ab22-605b568c2209

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:51
Código de Controle do Documento: 121790bc-c4e1-4f48-ab22-605b568c2209

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532148 - RJ
(2023/0452981-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, enquanto meio de impugnação judicial de
fundamentação vinculada, são cabíveis se presentes uma das quatro hipóteses
previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam:
(1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última
as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
2. A omissão que enseja acolhimento dos embargos de declaração é aquela que diga
respeito a um necessário pronunciamento pela decisão na ordem de questões
examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de
pedido em razão de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte
embargante.
3. A reapreciação dos motivos que levaram ao insucesso do apelo se mostra
incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual insurgência contra o resultado
do julgamento ser discutida pela via recursal própria, não sendo os embargos de
declaração o instrumento processual adequado para a correção de possível error in
ou de vícios externos à decisão impugnada.
judicando
4. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIACAO NACIONAL
DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS contra acórdão que negou provimento ao agravo
interno, conforme ementa que se segue (fl. 547):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO

DEFICIÊNCIA
NA

ART.
1.022.
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
.
SÚMULA 284/STF
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
. AGRAVO INTERNO A
SÚMULA 211/STJ
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA56340035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:35
Código de Controle do Documento: 2c4902b9-8b2e-409f-8eba-9341772cfb18

1. Não se pode conhecer da violação do
do CPC, quando a parte
art. 1.022
recorrente apresenta argumentação genérica acerca da necessidade de os
julgadores se manifestarem sobre determinado ponto, mas deixa de expor de
maneira clara e objetiva a relevância que tal ponto teria para o deslinde da
causa. Aplicação da
("É inadmissível o recurso
Súmula 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia).
2. Não foi emitido juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em
torno dos arts. 141 e 492 do CPC. É inadmissível o conhecimento do REsp
quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pela instância de
origem, a despeito da oposição de embargos de declaração e ainda que se trate
de matéria de ordem pública, haja vista a ausência de prequestionamento.
Aplica-se, à espécie, o óbice da
("Inadmissível recurso
Súmula 211/STJ
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
3. Agravo interno não provido.
Alega a parte embargante, às fls. 558-570, que o acórdão é omisso quanto aos
fundamentos apresentados em sede de recurso especial, oportunidade em que foram indicadas as
matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e demonstrou a sua relevância
para o julgamento do feito, o que evidencia a inaplicabilidade da
.
Súmula 284/STF
Acrescenta que o acórdão também é omisso em relação ao fato de que houve
oposição de embargos de declaração prequestionadores em face do acórdão recorrido do Tribunal
, no qual, de forma expressa a embargante requereu que o Tribunal se manifeste sobre os
a quo
artigos 141 e 492 do CPC.
Sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 578.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, importante consignar que os embargos de declaração, enquanto
meio de impugnação judicial de fundamentação vinculada, são cabíveis se presentes uma das
quatro hipóteses previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais
sejam: (1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as
condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
Ademais, afirmo que a omissão que enseja acolhimento dos embargos de
declaração é aquela que diga respeito a um necessário pronunciamento pela decisão na ordem de
questões examinadas para a solução da lide, não se confundindo com eventual rejeição de pedido
em razão de o posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte embargante.
No caso ora em apreço, não se verifica nenhuma omissão a justificar a abertura da
presente via. Isso porque o acórdão recorrido (fls. 547-552) foi muito claro ao expor que a parte
recorrente apresentou argumentação genérica acerca da necessidade de os julgadores se
manifestarem sobre determinado ponto, mas deixou de expor de maneira clara e objetiva a
Documento eletrônico VDA56340035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:35
Código de Controle do Documento: 2c4902b9-8b2e-409f-8eba-9341772cfb18

relevância que tal ponto teria para o deslinde da causa, o que atraiu a aplicação da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
Súmula 284/STF
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Além disso, ficou consignado que não foi emitido juízo de valor sobre as questões
jurídicas levantadas, especialmente em torno dos arts. 141 e 492 do CPC, motivo pelo qual se
aplicou o óbice da
("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
Súmula 211/STJ
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Outrossim, restou esclarecido que o reconhecimento do prequestionamento ficto
(art. 1.025 do
) pressupõe a oposição de embargos de declaração na origem sobre o
CPC/2015
ponto omisso já suscitado previamente, além da alegação e do reconhecimento, pelo STJ, de
. No caso, a alegada violação do
do CPC sequer foi
ofensa ao
do CPC
art. 1.022
art. 1.022
conhecida, por aplicação da
, razão pela qual não há falar no acionamento da
Súmula 284/STF
regra contida no
do CPC, pois em nenhum momento esta Corte considerou existentes
art. 1.025
erro, omissão, contradição ou obscuridade, como determina o citado artigo do CPC.
Por fim, acrescento que a reapreciação dos motivos que levaram ao insucesso do
apelo da parte ora embargante quanto à suposta violação do
do CPC se mostra
art. 1.022
incabível na via dos aclaratórios, devendo eventual insurgência contra o resultado do julgamento
ser discutida pela via recursal própria, não sendo os embargos de declaração o instrumento
processual adequado para a correção de possível
ou de vícios externos à
error in judicando
decisão impugnada.
Ante o exposto,
com a advertência de que a
rejeito os embargos de declaração
reiteração será considerada expediente protelatório sujeito à multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:35
Código de Controle do Documento: 2c4902b9-8b2e-409f-8eba-9341772cfb18

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.532.148 / RJ
Número Registro: 2023/0452981-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50173257020214020000 50872715520214025101
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO : GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56935134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:19
Código de Controle do Documento: 1b9ad602-90d9-47ae-9ee8-b526b13dd486

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:19
Código de Controle do Documento: 1b9ad602-90d9-47ae-9ee8-b526b13dd486